Tribunal: STF
Processo: RE 777377
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Adriano da Silva interpôs recurso extraordinário (eDoc 3, fls. 7 a 30) formalizado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que está assim ementado (eDoc 2, fls. 152-159):



    PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 293, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. SELO EM DECLARAÇÃO DE BAGAGEM ACOMPANHADA (DBA). DESCAMINHO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ARTIGO 184, §2º, DO CÓDIGO PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ARTIGO 109, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRANSNACIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. À luz do princípio da consunção, o crime de falso é absorvido delito de descaminho quando servir como mero instrumento para a perfectibilização do crime de importação irregular de mercadorias, nele esgotando sua potencialidade lesiva. Afastada a tipicidade do delito de descaminho, em observância ao princípio da insignificância, descabe a punição do crime-meio, ainda que esse tenha pena mais grave abstratamente cominada. Precedentes desta Corte. Conforme a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, é de competência da Justiça Federal o processo e o julgamento dos crimes de violação de direito autoral (artigo 184, § 2º, do Código Penal) quando houver indícios de transnacionalidade da conduta (artigo 109, V, da Constituição Federal de 1988). Não cabe a aplicação do princípio da insignificância ao delito de violação de direito autoral, quando comprovada a existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal (propriedade intelectual). A fixação do valor da pena substitutiva de prestação pecuniária deve observar a capacidade econômica do réu.



    (Apelação Criminal nº 5000273-36.2010.404.7002/PR, desembargador Márcio Antônio Rocha)



     



    Nas razões do apelo extremo (eDoc 3, fls. 7 a 30), o recorrente aponta violação ao art. 5º, inciso XLVI, e art. 109, V, da Constituição.



    Em 02/12/2013, o então relator do recurso extraordinário aqui em análise, Ministro Celso de Mello, determinou “nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, para que, neste, seja observado o disposto no art. 543-B e respectivos parágrafos do CPC (Lei nº 11.418/2006).” (eDoc 5).



    Ato contínuo, e dando cumprimento a tal determinação, a vice-presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região realizou novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário (eDoc 40), cuja decisão assim determinou “nego seguimento ao recurso extraordinário no que diz respeito ao Tema 580/STF e determino sua remessa para a Corte Suprema para apreciação do que remanesce.”



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação ao art. 109, V da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 580/STF).



    O recorrente não interpôs, nesse ponto, o necessário agravo interno, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, nessa dimensão.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    De outro lado, quanto à suposta violação ao art. 5º, XLVI, (em que se pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime do art. 184, § 2º do Código Penal) o Tribunal de origem, a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional e com base no acervo fático-probatório constante dos autos, decidiu por afastar a incidência do princípio da insignificância por entender ausentes os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo – firmado no sentido da tipicidade da conduta -, demandaria, necessariamente, a prévia análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Acerca do tema, cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 183 DA LEI 9.472/97. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: [...]



    (ARE 1.339.628 AgR, ministro Luiz Fux)



    EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PERDÃO JUDICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    2. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu inexistir repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522-RG (Tema 183), julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso (Plenário Virtual).



    [...]



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.290.646 AgR, ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente